Tribunal: STJ
Processo: 0027844-43.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902454 - RJ (2025/0120385-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
AGRAVADO
: ELOISA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA51825560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 0d3576b2-8416-440d-a86b-9aecb7eb275b

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 0d3576b2-8416-440d-a86b-9aecb7eb275b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902454 - RJ (2025/0120385-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
AGRAVADO
: ELOISA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula
n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

: CPC, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Documento eletrônico VDA50887299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:36
Código de Controle do Documento: 260546ea-c9a5-455f-9fe5-973443d9c88b

Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 567-571) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 560-
561).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Defende a não incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF, e
afirma que, ''não se pode perder de vista que a impugnação suscinta não é aquela que
não enfrenta diretamente a questão, tampouco demonstra insuficiência de argumentos''
(fl. 570).
Ao final, pede o provimento do agravo com apreciação pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 578).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 560-561):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por AUTOPISTA
FLUMINENSE S/A à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e ausência de similitude
fática (Súmula 284/STF).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA50887299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:36
Código de Controle do Documento: 260546ea-c9a5-455f-9fe5-973443d9c88b

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50887299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:36
Código de Controle do Documento: 260546ea-c9a5-455f-9fe5-973443d9c88b

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do art. 932, III,
do CPC e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, verifica-se que a parte não combateu a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de
(Relator para
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), firmou o entendimento de
30/11/2018
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp
831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
, dos EAREsp
19/9/2018
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC, publicados em
.
30/11/2018
[...]
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50887299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:36
Código de Controle do Documento: 260546ea-c9a5-455f-9fe5-973443d9c88b

(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.246.184/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe
.)
9/10/2019
15/10/2019

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50887299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:36
Código de Controle do Documento: 260546ea-c9a5-455f-9fe5-973443d9c88b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.454 / RJ
Número Registro: 2025/0120385-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278444320218190014 202524501749 278444320218190014
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO : CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
AGRAVADO
: ELOISA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO : CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
AGRAVADO
: ELOISA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA51810554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:12:50
Código de Controle do Documento: a713bb84-bdf6-4d8b-ba8d-913a3484b911

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:12:50
Código de Controle do Documento: a713bb84-bdf6-4d8b-ba8d-913a3484b911